Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-39.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO NOS TRÊS DIAS E HORÁRIOS EM QUE TENTADA A ENTREGA PELOS CORREIOS. ART. 2o, § 2o, DO DL N. 911/1969. FORMALIDADE NÃO ATENDIDA. ENTREGA NÃO REALIZADA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSÁRIA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA INSTRUI-LA COM PROVA DE NOTIFICAÇÃO DA MORA. ART. 321, CAPUT, CPC. ÔNUS NÃO ATENDIMENTO. PEÇA VESTIBULAR REGULARMENTE INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Necessária a emenda à petição inicial, na forma do art. 321, caput, do CPC, quando não instruída aquela peça processual com prova documental de que realizada a notificação da mora ao devedor fiduciário. Não serve a demonstrar a indispensável constituição em mora do devedor a carta registrada com aviso de recebimento devolvida pelos correios com anotação de que não encontrado o destinatário, porque ausente, nas três tentativas em que procurado para entrega da correspondência em seu endereço residencial, conforme informado no contrato. Jurisprudência do TJDFT e do STJ.
2. Para ser válida a notificação extrajudicial feita para constituir em mora o devedor fiduciário mister que haja efetiva entrega, no endereço indicado no contrato, da carta a ele encaminhada com aviso de recebimento. A efetiva entrega pode ocorrer sem que o próprio destinatário aponha sua assinatura na carta registrada, uma vez que terceiro pode assinar o aviso de recebimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do DL 911/1969. Diferente a hipótese quem que consignada pelo funcionário dos correios a tentativa frustrada de entrega da notificação judicial ao devedor fiduciante em razão de sua ausência no endereço em que procurado. Neste caso, porque infrutífera a entrega, não se pode ter como constituído em mora o devedor. Mas, sendo essencial a formalidade da regular notificação extrajudicial da mora para o processamento da ação de busca e apreensão, necessário que instrua a peça vestibular, sob pena de indeferimento, conforme orientação expressa na Súmula 72 do STJ.
3. Apelação conhecida e desprovida.